Tribunal: TJSP
Processo: 1509260-22.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado tentado – Preliminares afastadas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas adequadas - Regime inicial fixado com critério – Recursos desprovidos.